Tribunal: TJSP
Processo: 1010225-81.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Decreto de parcial procedência – Sentença parcialmente reformada por esta Turma Julgadora, para reconhecer à autora o direito à paridade quanto aos reajustes (STJ, Tema no 1.034), desprovido o apelo da ré – Interposição de recurso especial – Determinação da E. Presidência de Direito Privado:

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Decreto de parcial procedência – Sentença parcialmente reformada por esta Turma Julgadora, para reconhecer à autora o direito à paridade quanto aos reajustes (STJ, Tema no 1.034), desprovido o apelo da ré – Interposição de recurso especial – Determinação da E. Presidência de Direito Privado: reapreciação da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) – Entendimento do aresto anterior que comporta readequação – Autora que, por ocasião do desligamento, realizava (e ainda realiza) tratamento oncológico que, a evidência, não pode ser interrompido – Circunstância que, nos termos do entendimento do C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema no 1.082), autoriza a continuidade do plano, até alta médica da beneficiária – Precedentes – Recurso da autora parcialmente provido para este fim, mantido, quanto ao mais, o aresto anterior.